Tribunal: TJSP
Processo: 1018287-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Interesse de agir – Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos correspondentes – Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo do serviço de emissão de cópia dos documentos pretendidos – Sentença de extinção mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018287-23.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ALLINE DIAS
DE
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
CRED
-
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA e SOUZA LOPES,
vencido, com declaração.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30407
APEL.No: 1018287-23.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : ALLINE DIAS DE ANDRADE (JUST GRAT)
APDO. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE OBJETIVA A
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Interesse de agir

Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica
entre as partes e comprovar a prévia solicitação do documento
ao banco sem atendimento em prazo razoável, com o
pagamento dos custos correspondentes
Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art.
543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que a apelante, embora
tenha demonstrado o pedido prévio pela via administrativa, não
se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do custo
do serviço de emissão de cópia dos documentos pretendidos
Sentença de extinção mantida por motivo diverso daquele
adotado pelo juízo de origem - Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 199/201, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer que objetiva a exibição de documentos movida em face
da apelada, que, ao reconhecer a inadequação da via
eleita, julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485,VI, do CPC.
Afirma
que
a
decisão
não
deve
prevalecer,
alegando, em suma, que restou comprovado que ela tentou
obter
os
documentos
solicitados
extrajudicialmente,
contudo, não logrou êxito; que, com o advento no Novo
Código de Processo Civil, as ações de exibição de
documentos passaram a não mais existir, sendo somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível a ação autônoma cautelar ou a incidental ao
processo principal (art. 381 do CPC); que o seu interesse
de agir está presente.

O
recurso
foi
recebido
no
duplo
efeito,
dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária da
gratuidade de justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, cumpre registrar que em ação que
objetiva a exibição de documento ou coisa é necessário que
o requerente comprove a existência de relação jurídica com
o réu, bem como a prévia solicitação do documento pela via
administrativa sem atendimento em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço, sem o que o interesse de
agir não está presente.
Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ
em regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-
C do CPC de 1973), como se extrai da ementa a seguir:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp
1.349.453-MS, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
10/12/2014).
No caso em tela, conquanto tenha demonstrado o
pedido prévio pela via administrativa, a apelante não
comprovou ter efetuado o pagamento do custo do serviço
para a emissão de cópia do documento pretendido, custo
este cuja cobrança é autorizada pela Resolução no
3919/2010
do BACEN, razão pela qual de rigor o
reconhecimento da sua falta interesse de agir.
E nem se argumente que inexiste informação sobre a
necessidade de pagamento do custo do serviço solicitado,
bem como do seu respectivo valor.
Frise-se que a Resolução no 3919/2010 do BACEN
autoriza a cobrança de tarifa referente ao fornecimento de
cópia de documento.
Observe-se, ainda, que é fato notório, inclusive
por força do referido ato normativo, que os bancos
divulgam, em local e formato visíveis, ao público no
recinto das suas dependências, bem como nos respectivos
sítios eletrônicos na internet a tabela contendo o valor
da tarifa do serviço ora discutido, notando-se, ainda, que
o próprio Banco Central também divulga os valores mínimos,
máximos e médios do referido encargo.
Nesse contexto, a autora tinha plena condição de
diligenciar, antes do ajuizamento da demanda (a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurar seu interesse de agir), quanto ao montante da
citada tarifa.
Desse modo, conforme o entendimento do C. STJ,
era ônus da autora ter comprovado a realização do
pagamento prévio do custo do serviço para a emissão da
cópia dos documentos pretendidos, o que, porém, não
ocorreu na hipótese dos autos.
Em vista dessas considerações, por motivo diverso
daquele adotado em primeiro grau, a hipótese é de se
manter a extinção do processo, não havendo se falar em
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1° e
11, do CPC), haja vista que eles não foram fixados pelo
juízo de origem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 3765-
Apelação Cível no 1018287-23.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Alline Dias de Andrade
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
O novo CPC não retirou o direito de se examinar
documento que esteja em poder de outrem, seja parte ou terceiro.
Também não extinguiu o direito autônomo à produção
antecipada de prova, aliás, foi além, desvinculou esse direito da presença
do “periculum in mora”.
Nada obsta, portanto, que se produza uma prova que,
poderá ser utilizada pelo interessado em outra ação.
Ora, não se pode admitir que o novo CPC, ao extinguir
o processo cautelar, também extirpou o direito à produção de prova fora do
processo principal. Nem mesmo é possível interpretar que a nova Lei só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admite o exercício desse direito de forma incidental à ação já ajuizada.
Com todo respeito aos que assim entendem, trata-se de
regredir no Direito Processual, o que nunca foi a intenção do legislador,
como sabemos, a orientação seguida foi de superar formalidades
transponíveis, para que se possa examinar o direito da parte, qual seja, o
mérito, sem se olvidar que o processo é instrumento de realização do
direito material.
Não se vislumbra utilidade alguma impor à parte a
propositura de uma ação, a qual pode até não ser de seu interesse
momentâneo, para se verificar, mediante a produção de prova incidental, se
tem, de fato, interesse de agir naquela demanda que ajuizou.
E, ainda, não se perca de vista que o interesse da parte
pode se limitar tão só à produção dessa prova, não podendo o Estado-Juiz
ceifar tal direito, apegando-se a formalidades que nada realizam senão
dificultar o acesso à Justiça. É o que se extrai da análise conjunta dos
artigos 381 c.c. 396 a 404, c.c art. 488, todos do novo CPC.
Evidente, portanto, o interesse de agir da autora, que
pretende a exibição do contrato que deu origem à anotação restritiva.
Ora, não há como se desconsiderar os documentos de
fls. 26/27 e 33, demonstrando que o réu foi devidamente notificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, vale observar que, na correspondência, a autora
informou seus dados pessoais e indicou expressamente o local para
remessa da documentação, possibilitando ao réu, inclusive, informar o
custo do serviço ou mesmo solicitar qualquer esclarecimento ou
regularização do pedido, porém preferiu manter-se em silêncio, sem dar
nenhuma resposta.
Além disso, está claro que a autora aguardou tempo
razoável para o ajuizamento da ação, inexistindo qualquer indício de que
tenha se negado a efetuar o pagamento de custos do serviço bancário, bem
por isso, atendidos os requisitos firmados quando do julgamento do
Recurso Especial 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-
C do antigo Código de Processo Civil.
Nesse sentido confira-se recente decisão da C. 21a
Câmara de Direito Privado, quando do julgamento da apelação no
1025958-30.2015.8.26.0071, Relator Itamar Gaino (j. 23/01/2017):
“Pretendeu a autora a exibição do contrato no 0054300330520120706,
celebrado com o réu, sob a alegação de não lhe ter sido entregue no
momento
da
contratação.
Apresentou
cópia
do
requerimento
administrativo (fl. 11) e do Aviso de Recebimento (fl. 12), peticionando,
posteriormente, a juntada aos autos do comprovante de recolhimento de
tarifa pela emissão de segunda via do contrato (fls. 17/20).
O Magistrado sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito,
na modalidade “falta de interesse de agir”, ao fundamento de que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação extrajudicial endereçada à instituição financeira requerida
indica para entrega dos documentos endereço que não corresponde ao da
residência do autor, o que não se pode admitir pena de violação ao sigilo
legal bancário, de modo que não houve pedido administrativo 'adequado
para exibição do documento pretendido'”.
Porém, respeitado esse posicionamento, a sentença merece reforma.
(...)
No caso, nesta análise superficial da demanda, observa-se que, em
relação ao endereço consignado na notificação extrajudicial, a mutuária
autorizou expressamente o envio da documentação pleiteada ao endereço
constante do A.R., logo não havendo que se falar, em tese, em quebra de
sigilo bancário, descabendo tal fundamento a justificar a extinção do
processo sem resolução do mérito.” (grifo nosso)
Dessa forma, deve ser afastado o decreto de extinção, e,
com a licença dada pelo artigo 1.013, § 3o, I, do NCPC, passa-se ao exame
do mérito.
A questão não exige maiores divagações, pois, repita-
se, a documentação apresentada comprova que o nome da autora foi
inscrito nos cadastros restritivos por dívida junto ao réu, que recebeu a
notificação administrativa, todavia, não apresentou resposta.
Diante desse quadro, legítimo o procedimento adotado
para a obtenção dos documentos comuns às partes e cuja guarda compete
ao apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse respeito:
“Ação de conhecimento com preceito cominatório de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória de urgência. Indeferimento liminar da
peça inicial. Reforma. Com o advento do novo CPC remanescem, para as
ações autônomas, os requisitos previstos no Recurso Repetitivo n.
1.349.453/MS, presentes no caso concreto. Indicação da relação jurídica
mantida entre as partes e do documento almejado, qual seja, contrato n.
2129525243 que originou a negativação questionada no valor de R$ 91,54
em 10/12/2013 e documentos correlatos. Comprovação de prévio pedido à
ré não atendido em prazo razoável. Documentação não exibida
extrajudicialmente. Resistência. Exibição em contrarrazões. Suficiência
ou não da documentação apresentada deverá ser objeto da fase de
cumprimento de sentença ou mesmo, discutida em ação própria visando a
declaração de inexigibilidade do débito que gerou o restritivo. Tutela
provisória de urgência visando a retirada do nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito, bem como o cancelamento de eventuais registros já
efetuados. Indeferimento. Sucumbência recíproca. Aplicação do art.
1.013, § 3o, I, do CPC. Recurso provido em parte. Ação julgada
parcialmente procedente.” (Apelação 1002064-60.2016.8.26.0242, 13a
Câmara de Direito Privado, Relator Cauduro Padin, j. 10/04/2017).
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para
afastar o decreto de extinção e, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, I, do
NCPC, julgar procedente a ação, determinando-se que o réu exiba os
documentos pleiteados na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação deste Acórdão, observando que a autora deve efetuar o
pagamento da tarifa referente ao serviço pleiteado, após informação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor pelo réu.
Diante do que restou decidido, condena-se o apelado no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, ora fixados em R$ 2.000,00, com atualização a partir da
publicação deste Acórdão.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
11E2882D
6
11
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
11E312F2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018287-23.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.